Tribunal: STF
Processo: ARE 1093259
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – OFENSA A ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.